Tribunal: TJMMG
Processo: 2000099-46.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - LESÃO CORPORAL GRAVE - CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS - PRELIMINARES DE: INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE; INEXISTÊNCIA DE LEI QUE REGULAMENTA O PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO; NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DEFININDO PRAZO PRESCRICIONAL, TODAS AFASTADAS - NO MÉRITO, A CONDENAÇÃO DO REPRESENTADO MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA ATENDER OS ANSEIOS REPRESSIVOS DA SOCIEDADE - REPRESENTADO TEM EXCELENTE FICHA DE REGISTROS FUNCIONAIS - FATO ISOLADO EM SUA VIDA - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão)

V.V. - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - MILITAR CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS - PRELIMINAR - INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS CONSTANTES NO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE - INEXISTÊNCIA DE LEI QUE REGULAMENTA O PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DEFININDO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO PARA O CRIME - INÍCIO DO CÔMPUTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA - MÉRITO - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA PROVOCADA PELO MILITAR - NÃO PRESTAÇÃO DE SOCORRO - COMPORTAMENTO CONTRÁRIO AOS VALORES DA INSTITUIÇÃO - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000099-46.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002203-75.2018.9.13.0003 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 02/05/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – LESÃO CORPORAL GRAVE – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS – PRELIMINARES DE: INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE; INEXISTÊNCIA DE LEI QUE REGULAMENTA O PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO; NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DEFININDO PRAZO PRESCRICIONAL, TODAS AFASTADAS – NO MÉRITO, A CONDENAÇÃO DO REPRESENTADO MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA ATENDER OS ANSEIOS REPRESSIVOS DA SOCIEDADE – REPRESENTADO TEM EXCELENTE FICHA DE REGISTROS FUNCIONAIS – FATO ISOLADO EM SUA VIDA – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão) V.V. - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS – PRELIMINAR – INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS CONSTANTES NO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE – INEXISTÊNCIA DE LEI QUE REGULAMENTA O PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DEFININDO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO PARA O CRIME – INÍCIO DO CÔMPUTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – MÉRITO – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA PROVOCADA PELO MILITAR – NÃO PRESTAÇÃO DE SOCORRO – COMPORTAMENTO CONTRÁRIO AOS VALORES DA INSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 representado o 3º Sgt PM Gleuber Dias Machado, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, por maioria, em julgar improcedente a presente representação ministerial. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, relator, e Fernando Galvão da Rocha, que deram provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM Gleuber Dias Machado e, por conseguinte, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. RELATÓRIO Trata-se de representação para perda de graduação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais em desfavor do representado, 3º Sgt PM Gleuber Dias Machado. O representado, segundo consta dos autos, foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “l”, ambos do Código Penal Militar. Em decorrência da referida condenação, com esteio no art. 125, §4º, da Constituição Federal, no art. 111 da Constituição Estadual e nos artigos 99 e 102, ambos do Código Penal Militar, a e. procuradora de justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu representação, com a finalidade de excluir o representado da Polícia Militar de Minas Gerais (Evento 1 – INIC1), nos seguintes termos: [...] O representado, denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática dos crimes de lesão corporal gravíssima e falsidade ideológica, após regularmente processado nos autos n. 0002203-75.2018.9.13. 0003, foi absolvido da imputação do artigo 312 do CPM, porém condenado à pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “l”, ambos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 11/09/2021, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 22/02/2022. Segundo consta dos referidos autos, no dia 17/10/2017, durante incursão policial realizada na Avenida Risoleta Neves, bairro Primeiro de Maio, em Belo Horizonte, e abordagem de algumas pessoas que se encontravam em um ponto de ônibus da região, o representado efetuou dois disparos de elastômero, tendo um deles atingido o olho direito de Marcelo Quaresma de Oliveira Campos e lhe causado lesão corporal de natureza gravíssima, precisamente laceração e ruptura ocular com perda de tecido intraocular, traumatismo do olho e da órbita com perda total da visão e deformidade permanente. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime tanto na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 3º Sgt PM GLEUBER DIAS MACHADO dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Distribuídos os autos a este juiz relator, após a certificação, pela Gerência Judiciária, da não ocorrência do trânsito em julgado da decisão que ensejou a instauração do presente processo de perda de graduação (Evento 7 – CERT1), nos termos da decisão constante no “Evento 9 – DESP1”, determinei o sobrestamento do processo, enquanto pendente o trânsito em julgado. Em vista da ocorrência do trânsito em julgado (Evento 13), foi por mim determinada a citação do representado e a requisição do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) e de sua Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) – Evento 15. Foram colacionadas aos autos as Certidões de Antecedentes Criminais provenientes desta Justiça especializada (Evento 17) e da Justiça comum estadual – Comarca de Belo Horizonte/MG (Evento 20) – e o Extrato de Registros Funcionais (Evento 21) do militar. No extrato de registro funcional do representado, há informação de que ele foi incluído nas fileiras da Corporação no dia 1º de julho de 1998, encontra-se no conceito “A 50” e possui as seguintes punições e recompensas: 91 notas meritórias; 30 elogios individuais; 52 menções elogiosas; 3 medalhas; e 1 transgressão. Citado, o representado, por intermédio de advogado constituído, apresentou defesa (Evento 28). Em sede de preliminar, a defesa do representado suscita a nulidade do processo em razão da ausência de lei (stricto sensu) que regulamente o processo de perda de graduação. Sustenta que a norma constitucional legitimadora da perda da graduação de praça é de eficácia contida e limitada, conforme se verifica no art. 125 da Constituição da República. Afirma que atos normativos administrativos não podem regular a aplicação de sanções tendentes a restringir direitos individuais, o que, por conseguinte, levaria ao reconhecimento da inconstitucionalidade do disposto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Alega que este tipo de regramento viola os princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legislativo. Sustenta, evocando o princípio da isonomia, ser insustentável o tratamento jurídico discriminatório aplicado às praças, uma vez que os Conselhos de Justificação (aplicáveis aos oficiais) são regidos por lei própria. Ainda, em sede de preliminar, suscita a nulidade da presente representação, em decorrência da ausência de lei definindo o prazo prescricional para a espécie. No mérito, em síntese, defende a ausência de requisitos que autorizem a decretação da perda de graduação do representado. Assevera que o representado possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 serviços prestados com excelência, retidão e afinco. Afirma que, em razão da produtividade, profissionalismo e correição com que pauta a atividade policial, o representado é reiteradamente homenageado. Sustenta que a condenação penal foi suficiente para atender aos anseios repressivos da sociedade e que a decretação da perda da graduação caracterizaria medida desproporcional. Alega que, após os fatos que deram ensejo à condenação do representado, ele permaneceu desenvolvendo as suas atividades laborais com correção, o que comprova o realinhamento de conduta. Ressalta que o representado possui, em seus registros funcionais, 91 notas meritórias, 30 elogios individuais, 52 menções elogiosas e 3 medalhas, e que se encontra classificado no conceito máximo. Pugna, então, pela improcedência da representação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Analiso, inicialmente, as preliminares suscitadas pela defesa do representado de inexistência de lei regulamentando o processo de perda de graduação de praça e da inconstitucionalidade da norma administrativa do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, pela ausência de legislação específica definindo o prazo prescricional para a espécie. No presente caso, estamos diante de uma condenação do representado, nesta justiça especializada, a uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal em 18/10/2022, como incurso no artigo 209, § 2º, c/c o artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “l”, todos do Código Penal Militar (CPM) (crime de lesão corporal grave). É oportuno dizer que, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, onde existem os Tribunais de Justiça Militar, estes tribunais é que serão competentes para processar e julgar os processos originários de perda de graduação das praças e do posto e da patente dos oficiais. Nos demais estados da federação, os Tribunais de Justiça é que são competentes para realizarem este trabalho. Portanto, no Estado de Minas Gerais, se houver condenação, na Justiça comum ou na Justiça Militar, a pena restritiva de liberdade superior a dois anos, a competência para processar e julgar a perda da graduação da praça policial militar é do Tribunal de Justiça Militar. É relevante esclarecer, ainda, que o Processo de Perda de Graduação das Praças e do Posto e da Patente dos Oficiais constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pela própria Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como pela legislação infraconstitucional, conforme as disposições transcritas a seguir: CONSTITUIÇÃO FEDERAL TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1 - Previsão do procedimento Art. 142 – As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] VI – O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra: (incluído pela EC n. 18, de 1998). VII – O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 2 – Sobre a aplicação aos policiais e bombeiros militares Art. 42 – Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º, do art. 40, § 9º, e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela EC n. 20, de 15/12/98). 3 – Sobre a previsão específica das Justiças Militares Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. No âmbito estadual, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS estabelece que: Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. A Lei complementar n. 59/2001, que dispõe sobre a Organização e a Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais, prevê: Art. 184-A – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Na esfera administrativa, há previsão, no Regimento Interno desta Corte Castrense (Resolução n. 167, de 05/05/2016), dos procedimentos de competência originária, notadamente nos artigos 204 a 207, com as condições de procedibilidade, previsão do rito a ser seguido e das especificidades de tramitação. Com estas considerações, afasto as preliminares suscitadas pela defesa de inexistência de lei regulamentando o processo de perda de graduação de praça e de inconstitucionalidade da norma administrativa do TJMMG. ENTRO NO MÉRITO No dia 17/10/2017, por volta de 01h48min, a guarnição policial comandada pelo 3º Sgt PM Glauber Dias Machado realizava uma incursão na Avenida Risoleta Neves, nas proximidades do n. 47, bairro Primeiro de Maio, nesta capital, quando os militares decidiram abordar algumas pessoas que se encontravam em um ponto de ônibus daquela região, ocasião em que o representado teria realizado dois disparos de elastômero, sendo que um deles veio a atingir o olho direito do civil Marcelo Quaresma de Oliveira Campos, causando-lhe lesões graves de laceração e ruptura ocular, com perda de tecido intraocular, com traumatismo do olho, com perda da visão e deformidade permanente. Por estes fatos o representado foi condenado a uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, c/c o artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “l”, todos do Código Penal Militar (CPM), decisão esta transitada em julgado, tendo o Ministério Público ofertado esta representação visando a perda de graduação do representado e sua exclusão das fileiras da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O ora representado foi incluído na PMMG em 01/07/1998, estando atualmente com 25 anos de efetivos serviços prestados. Tem, em seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), como recompensas: 91 notas meritórias, 30 elogios individuais, 52 menções elogiosas, 3 medalhas. Tem apenas uma transgressão disciplinar e se encontra no conceito A+50 pontos positivos. A defesa sustenta que o representado sempre exerceu sua atividade profissional com excelência, retidão e afinco. Afirma que é um bom pai de família, responsável e muito estimado por seus pares, não havendo em sua trajetória qualquer fato desabonador. Entende que a condenação criminal do representado já foi mais do que suficiente para atender os anseios repressivos da sociedade, razão pela qual é desmedido e desproporcional se falar em perda de sua graduação e exclusão das fileiras da corporação. Além do mais, alega que a vida pregressa do militar, por si só, é por demais suficiente para apagar a reprovabilidade da conduta a ele imputada, motivo pelo qual requer a defesa a improcedência desta representação, para mantê-lo na honrada carreira de policial militar. O objetivo da presente representação de perda de graduação não é de rediscutir a condenação imposta ao representado, mas verificarmos se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Sua trajetória profissional, como já vimos, é meritória e podemos afirmar, com toda certeza, que o fato ocorrido no dia 17/10/2017, sem sombra de qualquer dúvida, foi um fato isolado em sua vida. O representado goza de prestígio e credibilidade de seus superiores, pares e subordinados. É tido em sua unidade como um dos melhores policiais militares que atuam na segurança da sociedade, tendo participado de inúmeras ocorrências de destaque, sendo homenageado por incontáveis vezes. Depois de sua condenação definitiva, continuou a trabalhar no serviço operacional da PMMG, com afinco e dedicação, dando mostras de que a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. O representado está no auge de sua trajetória profissional. Conta atualmente com aproximadamente vinte e cinco anos de efetivo serviço, demonstrando total dedicação ao serviço operacional, faltando apenas cinco anos para atingir a idade limite de sua aposentadoria. A trajetória profissional do representado é uma prova de que o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do seu livre arbítrio. No presente caso, deparamo-nos com um fato isolado em sua vida e, por isso, a meu sentir, o representado merece uma oportunidade derradeira em decorrência de sua excelente ficha funcional. A reprimenda penal imposta é mais do que suficiente para desencorajar o representado de cometer novos desvios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Com base nestas premissas, considerando ainda a certeza das consequências graves e desumanas que certamente poderão atingir a família do representado e de pessoas que dele dependem, justifico a rejeição desta representação, no sentido de dar uma derradeira oportunidade ao 3º Sgt PM Gleuber Dias Machado para permanecer nas fileiras da PMMG. Nesse sentido, julgo improcedente a presente representação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR VENCIDO Trata-se de representação para perda de graduação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais em desfavor do representado, 3º Sgt PM Gleuber Dias Machado, o qual foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime do artigo 209, § 2º (lesão corporal grave), combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “l”, ambos do Código Penal Militar (CPM). A defesa do representado, em sede de preliminar, sustenta a inexistência de lei regulamentando o processo de perda de graduação de praça, razão pela qual entende ser inconstitucional as disposições do Regimento Interno desta Corte Castrense sobre a matéria. Para fundamentar a sua tese, alega que a norma constitucional legitimadora da perda de graduação de praça é de “eficácia contida e limitada”. Afirma que atos normativos administrativos não podem regular a aplicação de sanções tendentes a restringir direitos individuais, o que, por conseguinte, levaria ao reconhecimento da inconstitucionalidade do disposto no Regimento Interno desta Corte. Assevera, ainda, que este tipo de regramento viola os princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legislativo. Suscitando o princípio da isonomia, afirma que, no caso dos oficiais, os Conselhos de Justificação são regidos por lei própria e, por esse motivo, entende ser insustentável o tratamento jurídico discriminatório dirigido aos praças. Pugna, então, pela declaração de nulidade do presente processo ante a ausência de lei stricto sensu para regulamentar a referida norma constitucional. A preliminar suscitada não merece ser acolhida. O processo de perda da graduação decorre do disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988 c/c o art. 39, parágrafos 7º, 8º e 9º, c/c o art. 111, todos da Constituição Estadual de Minas Gerais, c/c o art. 184-A da Lei Complementar n. 59/2001 c/c o art. 16, inciso I, c/c o art. 27, ambos da Lei n. 5.301/69 (Estatuto da PMMG). A interpretação sistemática dos referidos dispositivos leva-nos à conclusão de que, aos integrantes das corporações militares estaduais (oficiais e praças) condenados a pena privativa de liberdade superior a dois anos, é aplicável a pena acessória prevista no art. 102 do CPM. Confira-se, a propósito, o teor dos referidos dispositivos legais. Art. 125, § 4º, da CF: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004) Art. 39, §§ 7º, 8º e 9º, e art. 111 da CF: Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. [...] § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito deste. § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. § 9º - A lei estabelecerá as condições em que a praça perderá a graduação, observado o disposto no art. 111. Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. Art. 184-A da Lei complementar n. 59/2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais: Art. 184-A – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Art. 16, inciso I, e art. 27 da Lei n. 5.301/69 (Estatuto da PMMG): Art. 16 - O Oficial somente perderá o posto ou patente nos seguintes casos: I - Em virtude de sentença condenatória restritiva da liberdade individual, por mais de 2 (dois) anos e passada em julgado; [...] Art. 27 - A praça perde a condição de servidor público e o consequente direito à inatividade remunerada, nos casos previstos nos itens I e III do artigo 16, deste Estatuto, quando excluída disciplinarmente ou por incapacidade profissional, de acordo com o Regulamento Disciplinar da Corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Desta feita, observa-se que a perda do posto e da patente, para os oficiais, e a perda da graduação, para as praças, decorre dos dispositivos constitucionais e legais acima citados, e não do regimento interno desta Corte castrense. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG) apenas regulamenta o processo de perda de graduação, não cria direitos e, tampouco, restringe direitos individuais. A alegação feita pelo advogado do representado de que é conferido tratamento jurídico discriminatório às praças também não procede. Os oficiais condenados à pena privativa de liberdade superior a dois anos são submetidos ao mesmo procedimento. Entretanto, por serem eles detentores de patentes, e não de graduação, apenas a nomenclatura conferida ao procedimento é distinta, sendo, no caso dos oficiais, denominada Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato e, no caso das praças, Representação para a Perda de Graduação. Não há que se confundir o Processo de Justificação com a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato. O Processo de Justificação decorre da submissão de oficial a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), no qual o comandante-geral PM/BM, concluindo pela demissão do oficial, remete o PAD a este Tribunal, para solução, por força do disposto no § 1º do art. 42, combinado com o inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição da República (CR). A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, por sua vez, decorre da condenação criminal de oficial a pena privativa de liberdade superior a dois anos, da mesma forma que ocorre com as praças. Para demonstrar a isonomia no tratamento jurídico da matéria, transcrevo os artigos do regimento interno desta Corte que regulamentam o procedimento em análise: [...] Seção II Da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato e da Representação para Perda da Graduação Art. 204. O processo para declaração da indignidade/incompatibilidade para o oficialato e o de perda da graduação terão início com representação do Ministério Público, após condenação criminal a pena privativa de liberdade superior a dois anos. § 1º Será admitida representação ministerial, com base em decisão condenatória ainda não definitiva, bem como concessão de tutela antecipada, podendo o feito ser sobrestado até o trânsito em julgado. § 2º Após a distribuição, o Relator determinará a citação do representado para que apresente defesa escrita, no prazo de dez dias, por meio de advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 § 3º Não sendo apresentada a defesa, o Relator solicitará a designação de um defensor público para que a apresente no prazo de dez dias. § 4º Após apresentação da defesa, relatados e revistos, os autos irão a julgamento. § 5º Na sessão de julgamento, será facultado ao Procurador de Justiça e à Defesa usarem da palavra, por trinta minutos. § 6º Será admitida réplica e tréplica pelo prazo de quinze minutos. Art. 205. Se o Tribunal julgar que o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais, decretará a perda do posto e da patente do oficial ou a perda da graduação da praça, com a consequente demissão ou exclusão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. Art. 206. Provida a representação ministerial, será encaminhada cópia do acórdão ao Comandante-Geral da respectiva instituição militar para cumprimento imediato da decisão. Art. 207. Contra a decisão proferida em processo de declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato e em processo de perda da graduação, unânime ou não, caberão embargos, no prazo de cinco dias, contados da publicação do acórdão. § 1º Será designado novo Relator para o recurso. § 2º Deverá ser aberta vista à parte contrária pelo prazo de cinco dias. [...] Por essas razões, passo pela preliminar suscitada. Ainda em sede de preliminar, a defesa do representado, invocando o princípio da segurança jurídica, pugna pela declaração de nulidade da presente representação, com fundamento na ausência de legislação específica para definir o prazo prescricional para a espécie. Neste ponto, assiste razão ao representado no que diz respeito à ausência de dispositivo legal definindo o prazo prescricional para os processos de representação para perda de graduação. Todavia essa lacuna não dá ensejo à nulidade por ele defendida. O CPM estabelece que a execução das penas acessórias é imprescritível (art. 130). Entretanto tal dispositivo não foi recepcionado pela CF de 1988, que estabelece que os únicos crimes imprescritíveis são a prática do racismo (art. 5º, XLII) e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV). Desta feita, diante da inaplicabilidade do art. 130 do CPM, entendo que o prazo prescricional aplicável deve ser o prazo prescricional do crime ao qual o militar foi condenado, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 21 na Lei Estadual n. 6.712/75, que dispõe sobre o Conselho de Justificação para a Polícia Militar de Minas Gerais. Apesar de esta lei ter sido revogada em sua quase totalidade pelo artigo 99 da Lei n. 14.310/02, o art. 21 não o foi. Art. 21 – Prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 (Caput com redação dada pelo art. 2º da Lei n. 6.876, de 21/9/1976.) Parágrafo único – Os casos também previstos no Código Penal Militar como crime prescrevem nos prazos nele estabelecidos. Neste sentido, vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, sendo a conduta tipificada como crime, o prazo prescricional deve ser aquele fixado pela lei penal: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PAD. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONDENAÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO PREVISTO NA LEI PENAL. 1. Não prospera a tese da impossibilidade de exclusão a bem da disciplina, na esfera administrativa, em razão de representação para perda de graduação de praça ter sido julgada improcedente. O Superior Tribunal de Justiça entende que as esferas penal, cível e administrativa são independentes e a única vinculação admitida é quando o acusado é inocentado na Ação Penal em face da negativa de existência do fato ou quando não reconhecida a autoria do crime, o que não se afigura nos autos. 2. Também não há como acolher a tese de que ocorreu a prescrição punitiva administrativa. O Tribunal de origem acertadamente decidiu que, sendo a conduta tipificada como crime, o prazo prescricional deve ser aquele fixado pela lei penal, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso não provido. (RMS n. 57.063/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/3/2019.) Além de ser considerado o prazo prescricional do crime, no processo de representação para a perda de graduação, o início de seu cômputo deve ocorrer somente após o trânsito em julgado da decisão condenatória. Isto porque a decretação, na via judicial, da perda do cargo público como efeito da condenação criminal por esta Justiça especializada somente é possível quando os integrantes das corporações militares forem condenados a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado – inteligência do art. 42, § 1º, c/c o art. 125, § 4º, c/c o art. 142, § 3º, inciso VII, todos da CF de 1988. No caso concreto dos presentes autos, condenado o representado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, nos termos do artigo 125, inciso VI, do CPM, o lapso para se atingir o limite para o exercício daquele direito de ação é fixado em 4 (quatro) anos. Considerando que o trânsito em julgado da condenação imposta ao representado ocorreu em 18/10/2022 (Evento 13), não houve o transcurso do lapso temporal suficiente à caracterização da prescrição. Por essas razões, passo pela preliminar suscitada. Superadas as preliminares, passo à análise da permanência ou não do militar nas fileiras da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Conforme entendimento consolidado desta Corte, a decisão sobre a permanência do militar nas fileiras da PMMG analisa, dentre outros fatores, a vida funcional do representado. Analisando o extrato de registros funcionais do representado, verifico que ele possui quase 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, encontra-se no conceito “A 50”, sendo titular de 91 notas meritórias; 30 elogios individuais; 52 menções elogiosas e 3 medalhas, possuindo, como ponto negativo, apenas 1 transgressão. Assim, com base na análise isolada do seu histórico funcional, é razoável entender que não haveria elementos para embasar a sua exclusão das fileiras da Corporação. Entretanto, analisando a gravidade do crime e de suas consequências – perda total da visão do olho direito e deformidade permanente no ofendido –, bem como o comportamento imediatamente adotado pelo representado após a prática do delito, considero que há elementos suficientes para justificar a sua exclusão das fileiras da Corporação. Conforme consta dos autos do processo criminal que deu ensejo ao presente feito, após a prática do delito, o representado, covardemente, entrou na viatura e saiu do local sem prestar socorro ao civil que ele lesionou. Qualquer pessoa que se deparasse com alguém com as lesões apresentadas pelo ofendido, de pronto, lhe prestaria socorro. De fato, foi isso que ocorreu. O ofendido foi socorrido por populares que o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Primeiro de Maio, onde foi atendido e encaminhado para o Hospital João XXIII. Não se espera de um agente de segurança pública o comportamento adotado pelo representado, notadamente, por ter sido ele o causador da lesão gravíssima no ofendido. A sua conduta foi contrária aos valores da Corporação. Diante da situação fática delineada, verifica-se que a conduta perpetrada pelo representado demonstra a sua renúncia à condição de militar. Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM Gleuber Dias Machado e, por conseguinte, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador revisor. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator, para, igualmente, afastar as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, julgar procedente a presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O crime praticado pelo representado é grave. A conduta praticada provocou danos irreparáveis à vítima: laceração e ruptura ocular, com perda de tecido intraocular; traumatismo do olho e da órbita, com perda total da visão; e deformidade permanente. Não bastasse o excesso cometido pelo representado, de forma injustificada e inaceitável, consta dos autos do processo originário que, após ter efetuado o disparo, o militar entrou na viatura e saiu do local, tendo sido a vítima socorrida por populares, que a levaram à UPA do bairro Primeiro de Maio, e, após, encaminhada ao Hospital João XXIII. O representado não se encontrava em situação de conflito ou de perigo à vida que pudesse ensejar ou mesmo justificar a sua conduta. Definitivamente, não é o que a sociedade espera de um policial militar. O representado integra a corporação há longos anos, o que deveria ser motivo para a sua maior conscientização de que a conduta que realizou é inadmissível e contrária aos valores da instituição de que faz parte. Ademais, o fato de o representado ter recebido anotações favoráveis em seu registro funcional e prestado seus serviços de modo satisfatório não constituem, por si só, motivos suficientes para mantê-lo nas fileiras da corporação. A expectativa social sobre o servidor público é que ele exerça suas funções a contento, não podendo ser considerado como mérito o comportamento correto e honesto. Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para excluir o representado das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente desembargador revisor. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Pedindo vênia ao relator, acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador revisor, para julgar improcedente a representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de abril de 2023. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente, Revisor e Relator para o acórdão